Tribunal: TJDFT
Processo: 0746980-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0746980-94.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VARILANDE TOMAZ DE ANDRADE, ESPÓLIO DE VARILANDE TOMAZ DE ANDRADE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 21247894, haja vista que, conforme consignado pelo Juízo de origem, a mera avaliação dos imóveis não enseja qualquer prejuízo à parte agravante, tampouco caracteriza ato de constrição. Assim, aguarde-se o julgamento do presente recurso. Publique-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator